Tribunal: TJSP
Processo: 1016112-52.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de redução do valor dos serviços prestados e indenização por danos morais. Ação julgada improcedente. Inconformismo do autor. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO. Ausência de demonstração de que os serviços executados não correspondem aos valores

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de redução do valor dos serviços prestados e indenização por danos morais. Ação julgada improcedente. Inconformismo do autor. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO. Ausência de demonstração de que os serviços executados não correspondem aos valores cobrados. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/15. Consumidor que aquiesceu com o valor exigido. A despeito no disposto no artigo 6o, inciso III, do CDC, o consumidor não pode se eximir de cumprir o contratado sob alegação de ignorância acerca da forma como se executariam os serviços e a sua cobrança. DANOS MORAIS. Inocorrência, ausência de ilicitude da prestadora de serviços a ensejar sua responsabilidade indenizatória. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração dos honorários a teor do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.